Tribunal: TJES
Processo: 5011273-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011273-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON CARDOSO MOREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.

In casu,

nota-se que
o
agravante descumpriu
seu dever de respeito a pessoa com quem deva relacionar-se dentro da prisão
,
caracterizando falta
de natureza grave,
c
onforme
definida no art. 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011273-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON CARDOSO MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011273-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON CARDOSO MOREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.

In casu,

nota-se que
o
agravante descumpriu
seu dever de respeito a pessoa com quem deva relacionar-se dentro da prisão
,
caracterizando falta
de natureza grave,
c
onforme
definida no art. 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, 24/01/2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011273-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON CARDOSO MOREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório do presente,
t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROBSON CARDOSO MOREIRA
, nos autos de número
5011273-86.2023.8.08.0000
,
eis
que
homologou a falta grave praticada pelo apenado, ante o cometimento de novo delito, art. 52, da L
ei de Execução Penal
.

Das razões expostas pela defesa, afirma que o cenário fático apresentado leva crê que não houve briga por rixa ou outro motivo relevante, portanto requer a desclassificação da falta grave para falta de natureza média, constante no art. 49, XIII, da Portaria 332-S/03, também pleiteia pela concessão da gratuidade da justiça.

Afirma que a d
ecisão do Juízo
a quo
não encampou o pedido formulado, mantendo-a, sustentando que os fundamentos utilizados em seu bojo expressam o entendimento dos Tribunais Superiores sobre os temas analisados.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
6121913
(
Página 812/ss
)
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
6519461
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no fato de que as provas não são suficientes para alicerçar o reconhecimento da falta grave supostamente praticada.

Compulsando os autos, nota-se que o agravante descumpriu o dever como condenado de respeitar qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Senão vejamos o que dispõe o artigo 39, inciso II, da Lei das Execuções Penais:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

Logo, a conduta do agravante colide com as diretrizes do art. 50, VI, da LEP, que lista as condutas referentes a prática de falta disciplinar de natureza grave.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

De modo que, ressoa
descabida a alegação de atipicidade da conduta
e a pretensão de desclassificação, pois tal proceder importaria em i
nobservância da normatização incidente.

Nessa senda, forçoso concluir pelas provas colhidas nos autos, que o reeducando realmente teria cometido a referida falta, conforme laudo do Departamento Médico Legal as fls. 06 e 07; que a briga entre os apenados resultou em diversas lesões corporais, não sendo possível concluir que se tratava de um mero acidente durante a partida de futebol e sua confissão (seq. 227.2, fls. 12/13).

Extraio dos autos a confissão do reeducando em audiência de justificação, seq. 246.1:

O reeducando afirmou que o fato realmente aconteceu pois, “[...] estavam de sangue quente jogando bola, que o outro interno na jogada entrou forte contra o depoente, que o depoente falou algumas palavras com o referido interno e acabou acontecendo os fatos”.

De modo que, a meu ver, as alegações de ausência de provas não merece acolhimento, eis que as provas da
autoria e materialidade estão estampadas na própria confissão do reeducando
e no laudo constante no feito.

Quanto a
desclassificação da falta grave para falta de natureza média, constante no art. 49, XIII, da Portaria 332-S/03,
não deve prosperar,
pois o recorrente
não somente se comportou de forma inamistosa durante a prática desportiva, como causou lesões corporais
n
a vítima.

Não se pode olvidar, que a
prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Ante o exposto, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

03/J

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)